Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-34.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703890-34.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ROBSON ENÉAS PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 226, II, CPP. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. FRAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que as disposições legais constantes do artigo 226 do Código de Processo Penal, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 2.1. Afasta-se a tese absolutória quando há reconhecimento judicial de um dos acusados pela vítima somado às demais provas coligidas aos autos, estas últimas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima. 4. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887). 5. Deve ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime em razão do prejuízo de grande monta experimentado, assim como pelo abalo psicológico sofrido pela criança, filha de uma das vítimas. 6. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa quando constatado que um dos réus, à época dos fatos, já contava com 21 (vinte e um) anos completos. 7. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).” (Acórdão 1139525). 8. Em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal. 9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não seria prova idônea para basear a sua condenação, tendo em vista que se encontra isolado em relação ao conjunto probatório carreado aos autos, razão pela qual entende que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Mesmo que tal regramento não tivesse sido observado, ainda assim, não haveria prejuízo para os acusados, uma vez que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia seria objeto de chancela pelas provas a serem produzidas em juízo, em observância ao contraditório e da ampla defesa. Se isso não bastasse, no caso em análise, conforme se observa dos reconhecimentos realizados por meio de fotografias na delegacia (ID 15716885 – fls. 19 e 21), das outras três pessoas postas ao lado dos réus, pelo menos duas tinham semelhanças com os acusados” (ID 20546007). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027